Tribunal: TJMT
Processo: 0009024-77.2011.8.11.0004
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009024-77.2011.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILDEMAR PROCOPIO DOS SANTOS - CPF: 432.162.501-72 (VÍTIMA), LENILSON SOARES DA SILVA (CUSTOS LEGIS), JOSELY APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 074.105.961-47 (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRO GOMES DE SOUZA (APELANTE), MARIANO MOURÃO DE SOUSA (APELANTE), ALESSANDRO GOMES DE SOUZA - CPF: 568.516.261-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PREJUDICIAL DE MÉRITO E RECONHECEU A EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO EM RELAÇÃO A ALESSANDRO GOMES DE SOUZA, E NO MÉRITO,DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO SIMPLES E
RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PREJUDICIAL DE MÉRITO
:
–
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO PRIMEIRO APELANTE ANTE A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA –
DELITO DE FURTO

– DECURSO DE MAIS DE QUATRO ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
,

A
SENTENÇA

E O ACÓRDÃO
CONDENATÓRI
OS
–

DECOTADO O TEMPO DE SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO RETROATIVA, COM BASE NA PENA APLICADA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV E 109, V DO CÓDIGO PENAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – ACOLHIMENTO –

MÉRITO
:

2.
RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– PEDIDO PREJUDICADO ANTE O ACOLHIMENTO DA
PREJUDICIAL DE MÉRITO
–
3
.
SEGUNDO
APELANTE CONDENADO PELO CRIME DE
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO – DECLARAÇÕES JUDICIAIS
DA VÍTIMA E
DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA –

4. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA – CIÊNCIA DA PROCEDÊNCIA IRREG
ULAR
DO OBJETO
–

5. PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA
DOS APELANTES
AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL POR CONTA DAS ATENUANTES –
PEDIDO PREJUDICADO EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO APELANTE –
IMPOSSIBILIDADE
EM RELAÇÃO AO SEGUNDO APELANTE
– SÚMULA 231/STJ – ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STF –
6. MANIFESTAÇÃO, DE OFÍCIO,
DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – RECONHECIMENTO DA RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA – IMPOSSIBILIDADE – INSERÇÃO DO PRODUTO ILÍCITO NA ATIVIDADE MERCANTIL – RELEVANTE OFENSIVIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO –
7
. PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO –
8
.
PRE
JUDICIAL DE MÉRITO
ACOLHIDA
. MÉRITO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NA PARTE REMANESCENTE,

RECURSO
DESPROVIDO.

1.
Na hipótese, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa pela pena
in concreto
em relação ao crime pelo qual
o primeiro
apelante foi condenado
(furto simples)
é imperativa, porquanto decorreu o lapso prescricional de quatro anos entre a publicação da sentença e do acórdão condenatórios, descontado o lapso temporal em que o prazo prescricional ficou suspenso, conforme preconizam os
arts
. 107, IV e 109, V do Código Penal.

2.
Extinta a punibilidade
do primeiro
apelante, em razão do reconhecimento da prescrição, fica prejudicada a análise do seu pedido subsidiário de absolvição, mediante a aplicação do princípio da insignificância.

3. É imperiosa a manutenção da condenação

pela prática do crime de receptação
porquanto

ficou
comprovada

pela oitiva
da vítima e pela confissão extrajudicial
do segundo apelante
e do corréu
, ainda mais quando
aquele não
logrou
se
desincumbir do ônus da prova de que
a aquisição ocorreu
legitimamente, quando apreendido com o bem ilegal.

4. Na medida em que
as circunstâncias do caso evidenciam a ciência da procedência irregular d
o bem
, ainda mais porque
o segundo
apelante trabalhava no ramo, detendo expertise inerente ao negócio a ponto de conhecer a origem dos produtos que adquire, o que é confirmado pelo depoimento
judicial
da vítima
e das declarações extrajudiciais do
recorrente
e do corréu
, não é possível o enquadramento da conduta como receptação culposa.

5. Não se deve aplicar a atenuante da confissão para diminuir a pena-base
do segundo
apelante condenado por receptação qualificada
abaixo do mínimo legal, tendo em vista o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 231) e no Supremo Tribunal Federal.

6. A prática da receptação na forma qualificada representa a colocação de mercadoria ilícita no comércio, o que denota uma conduta reiterada e em maior escala, cuja repercussão é prejudicial ao consumidor, é prejudicial à leal concorrência e à economia, além de estimular novos crimes precedentes, caracteres
esses
que evidenciam uma conduta ofensiva e uma relevante periculosidade social da ação
do segundo apelante
, não ensejando a aplicação da insignificância.

7. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

8.
Pre
judicial de mérito
acolhida.
Recurso
parcialmente prejudicado e, na
extensão remanescente, desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alessandro Gomes de Souza
e
Mariano Mourão de Souza
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 9024-77.2011.811.0004 (código 156758), pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT, conden
ando
o primeiro pela prática do delito de furto (art. 155,
caput,
do Código Penal),
à
pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, na razão de 1/30
(um trinta avos)
do salário mínimo vigente à época dos fatos,
cuja pena privativa de liberdade
foi substituída por 1 (uma) pena restritiva de direito
s
a ser fixada pelo juízo das execuções penais
; e o segundo, pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º
e § 2º
, do Código Penal),
à
pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa,
cuja pena restritiva de
liberdade
também foi
substituída por 2 (duas) restritivas de direitos.

Os
apelantes
, nas razões encontradiças no ID 120464478, suscita
m
, preliminarmente,
(
i
) a extinção da punibilidade de Alessandro Gomes de Souza, em virtude do advento da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fulcro nos
arts
. 107, IV, 109, V e 110, § 1º, do Código Penal.
E, n
o mérito
,
postula
m
:
(
ii
)

quanto ao crime de furto praticado por Alessandro, a aplicação do princípio da insignificância; (
iii
) a absolvição de Mariano Mourão de Souza, quanto à prática do crime de receptação qualificada, por insuficiência probatória (art. 386, VII, do Código de Processo Penal); e subsidiariamente, (
iv
) o afastamento da
aplicação da
Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça na dosimetria de ambos os apelantes, com a fixação de suas penas intermediárias abaixo do mínimo legal, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do Código Penal). Por fim,
prequestionam
os
arts
. 65, III; 109, V; 155; 180, §1º, 2º e 3º do Código Penal;
arts
. 61, 155, 156, 386, IV e VII do Código de
Processo Penal
;
e a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
,
para
fins de
eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Nas contrarrazões
que estão
no ID 120464489, o Ministério Público
requereu
o acolhimento da preliminar de prescrição em relação
a
Alessandro Gomes de Souza e o desprovimento das demais teses vertidas
neste recurso
. E
, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se encontra no ID
123407987
, manifestou
-se
pelo acolhimento da preliminar suscitada
.

E
, no mérito
,
de ofício
,
pela concessão,
a
Mariano Mourão de Souza, do benefício previsto no art. 180, § 5º, do Código Penal (receptação privilegiada)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Prescrição da pretensão punitiva suscitada pela defesa de Alessandro Gomes de Souza.

A
lessandro
postula, preliminarmente, a extinção da sua punibilidade, alegando a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal.

Tem razão o apelante, porquanto,
na espécie,
realmente,
ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, devendo, pois, ser declarada a extinção da punibilidade em relaçãoaocrime pelo qual
ele
foi condenado, qual seja, o de furto simples, previsto no art.155,
caput,
do Código Penal.

Isso

porque a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição, tal como se infere do aresto do Supremo Tribunal Federal, abaixo resumido:

QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL. INVOCAÇÃO DO ART. 109, XI, DA CF. PERDA DO OBJETO RECURSAL.
RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS DENUNCIADOS
. ART. 109, III, DO CP. RECURSO PREJUDICADO. 1.
A prescrição é matéria de ordem pública e cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição
.
2. Verificado o transcurso do prazo prescricional desde a data do fato criminoso, considerada a pena máxima abstratamente prevista para o tipo penal imputado aos denunciados, e inexistindo causas de suspensão ou interrupção, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. 3. A superveniência do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação aos fatos narrados na exordial acusatória acarreta a perda do objeto do recurso extraordinário interposto em conflito de competência no qual se discutia qual seria o juízo competente para processar e julgar a ação penal originária. 4. Questão de ordem que se resolve para julgar prejudicado o recurso extraordinário.
(RE 541737 QO, Relator: Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 06/03/2018, Acórdão Eletrônico DJe-052
Divulg
16-03-2018
Public
19-03-2018).

Destacamos

Como é sabido,
nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada e deve ser aferida tal como determina o art. 109 do referido Codex. Por conseguinte, como o apelante foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, o prazo prescricional é de quatro anos.

No caso destes autos, observa-se que em 17 de outubro de 2010
Alessandro
cometeu o crime em debate. Em razão disso, foi denunciado e o recebimento da denúncia se deu em 28 de março de 2012 (ID 120464467, p. 67)
.

N
o entanto, embora tenha sido citado por edital (ID 120464467, p. 131) ele não compareceu para ser interrogado, tampouco constituiu defensor, motivo pelo qual, no dia 4 de setembro de 2013,
na
audiência de instrução e julgamento (ID 120464467, p. 136/139), foi determinada a suspensão do processo, bem como do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.

O mandado de prisão
do apelante
foi cumprido em 1º de janeiro de 2014 (ID 120464467, p. 158), o que fez cessar a suspensão, com a retomada da fluência do prazo prescricional. A sentença condenatória foi prolatada no dia 27 de janeiro de 2020 (ID 120464468, p. 41/47), condenando-o à pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pelo crime de furto simples,
cuja pena
, conforme explic
itado
linhas volvidas,
está sujeita ao prazo prescricional de quatro anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

Nesse contexto, é imperioso reconhecer que entre o recebimento da denúncia e a suspensão do processo transcorreu 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias
; ao
passo

que
entre o cumprimento do mandado de prisão do apelante e a prolação da sentença condenatória

decorreu período de tempo superior a 6 (seis) anos sem que houvesse incidido, nesse período, qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, sendo, portanto, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, pela pena
in concreto
, conforme se infere do
print
da Calculadora de Prescrição da Pretensão Punitiva abaixo reproduzido:

Não se pode olvidar, ademais, que o reconhecimento da prescrição faz desaparecer o direito de punir do Estado, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais da condenação atingida pelo lapso prescricional, e afastando o interesse recursal, como se infere do julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 241-B DO ECA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1.
"
A extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse na interposição de recurso
"
(
AgRg
no
REsp
1517471/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018,
DJe
9/4/2018).2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ
AgRg
no
AREsp
1229220/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019,
DJe
04/10/2019).

Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça,
enfrentando matéria similar, deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL – CONDENAÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE PROIBIÇÃO ESCUSÁVEL – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ERRO DE PROIBIÇÃO INESCUSÁVEL – APLICAÇÃO DAS ATENUANTES PREVISTAS NO ART. 65, INCISOS I E III DO CPP COM A
FIXAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL –
QUESTÃO PREJUDICIAL
– PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA – OCORRÊNCIA –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE DECLARADA DE OFÍCIO – MÉRITO DO APELO PREJUDICADO
.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1º, do Código Penal.

Havendo trânsito em julgado para a acusação e transcorrido lapso temporal superior a 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva, como disposto no art. 107, inciso IV e art. 109, inciso V, c/c o art. 115, todos do Código Penal.

Com a decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado, desaparece o direito de punir por parte deste, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais de eventual condenação, de modo que fica prejudicada a análise das matérias meritórias apresentadas no recurso pertinente ao delito de violação de direito autoral
.
(TJMT, N.U 0001041-03.2016.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020,
Publicado
no DJE 11/12/2020).

Destacamos

Posto isso, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, em relação a
Alessandro Gomes de Souza
pela prática do crime tipificado no art. 155,
caput
, do Código Penal, para declarar extinta a sua punibilidade

em relação ao referido ilícito
.

Acolhida a pretensão defensiva de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, fica prejudicado o exame do pedido
deduzido
por Alessandro
visando à
aplicação do princípio da insignificância ao delito de furto, por evidente perda do objeto.

MÉRITO

Mariano Mourão de Souza almeja sua absolvição da prática do crime de receptação, cuja autoria foi imputada a sua pessoa, sustentando
, para tanto,
insuficiência probatória.

A denúncia, que se encontra no ID 120464467, p. 1/4, narra os fatos desta forma:

[...]
DO CRIME DE FURTO

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 17 de outubro de 2010, em horário não determinado, o denunciado ALESSANDRO subtraiu para si, nas dependências da residência, situada na Rua Iracy Nogueira dos Santos, nº 55, centro, Pontal do Araguaia/MT,
01 (um) aparelho de SOLDA, marca ACK
, objeto este pertencente a vítima
Gilmar Procópio dos Santos
, avaliado em R$200,00 (duzentos reais) às folhas 46 – IP.

Nos moldes elucidado
no caderno informativo encartado dessume-se que, na sobredita ocasião, o denunciado ALESSANDRO, sabendo que a res furtiva encontrava-se no sobredito local, pelo fato de trabalhar com a vítima e ser seu primo, foi até a residência desta e subtraiu o aludido aparelho de solda.

DO CRIME DE RECEPTAÇÃO

Narra também o caderno informativo que, logo após a prática do aludido furto, os denunciados LENILSON e JOSELY, mesmo sabendo que a rés era objeto de furto, juntamente com o denunciado ALESSANDRO, desmontaram e retiraram o cobre do aparelho de solda. Em seguida, estes acusados (ALESSANDRO, LENILSON E JOSELY) trataram logo de venderem o cobre e o aparelho desmontado para o denunciado MARIANO, este que mesmo ciente da origem espúria daquele objeto, comprou-o para seu comércio de sucata pela ínfima quantia de R$ 5,00 (cinco reais), dinheiro este que foi dividido entre os acusados ALESSANDRO, LENILSON e JOSELY, os quais compraram bebida alcoólica.

Portanto, o denunciado MARIANO adquiriu em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, coisa que devia saber ser produto de crime. [...].

Destaques no original

A
materialidade delitiva se encontra evidenciada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID 115175953
,
p. 23); boletim de ocorrência (ID 120464467
,
p. 11);
e
auto de avaliação (ID 120464467 – p. 57); bem como pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

No
que concerne à autoria delitiva, conquanto o apelante tenha negado a prática do delito de receptação, asseverando que não tinha conhecimento de que o aparelho de solda era produto de crime, em momento algum comprovou essa assertiva.

De fato, fica evidente que ele não agiu com as cautelas necessárias, uma vez que, além de comprar o produto desacompanhado da nota fiscal,
o
adquiriu de forma não convencional e regular, bem como por preço inferior ao valor de mercado.

Por outro lado,
impende-se ressaltar
que a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao acusado comprovar as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que, frise-se, não importa em inversão, mas em correta distribuição do referido encargo probatório.

Aliás, acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
“(...) 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (
AgRg
no HC 331.384/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017,
DJe
30/08/2017).(...)
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1142873/PB,
relatado pelo
Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 28
.
11
.
2017,
DJe
04
.
12
.
2017).

Além disso,
o
ofendido Gilmar
Procopio
dos Santos, ao ser ouvido
na segunda fase da persecução pena,
confirmou
as
declara
ções

dada
s
na fase administrativa, conforme se depreende
desta
parte
do seu depoimento
judicial
:

[...] eu fiquei sabendo que o senhor Mariano tinha compro deles, a sucata [...] ele tinha um ferro velho [...] ele me mostrou até a máquina velha [...] ele falou ‘tá aí, se quiser levar, você leva’ [...] (
Trecho do depoimento judicial da vítima Gilmar
Procopio
dos Santos
,
mídia
vista
no ID 120464479).

Gilmar
Procópio
salientou
, outrossim,
que Mariano disse que adquiriu o objeto subtraído por R$ 16,00 (dezesseis reais), enquanto o valor do bem era de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

Aliado ao depoimento da vítima, tem-se
o interrogatório
de Alessandro, na fase policial, oportunidade em que confessou a prática delitiva e indicou Mariano como a pessoa para quem vendeu o aparelho de solda furtado, consoante
pode ser visto abaixo
:

[...] QUE foi perguntado para o interrogado, se foi ele quem praticou o crime de furto, respondeu que sim; QUE perguntado em que circunstância praticou o delito? respondeu que trabalhava com seu primo GILMAR PROCOPIO DE SOUZA, porém sabia que no quintal de casa ele tinha um aparelho de solda, sendo que no dia dos fatos, estava bebendo cachaça e precisando de um dinheiro, resolveu pegar o aparelho de solda para retirar o fio de cobre e vender, circunstância em que não serviu nem para vender o fio de cobre; QUE acrescentou ainda que o referido aparelho de solda ficava no quintal da casa e não tinha muro; QUE, perguntado para quem vendeu o
aprelho
de solda, disse que vendeu para MARIANO que é comprador de Ferro Velho, somente os fios de cobre que retirou do aparelho de solda; QUE todos os fios que vendeu para MARIANO ficou num valor de R$2,25 (dois reais e vinte e cinco centavos), pois não serviu nem para vender; [...]
(Trechos do depoimento extrajudicial de Alessandro Gomes de Souza visto no ID 120464467, p. 43/45).

Logo,
a
sentença
condenatória
deve ser mantida integralmente, porquanto a negativa de autoria sustentada
por Alessandro
não encontra respaldo no conjunto probatório, eis que não conseguiu demonstrar que desconhecia a procedência do aparelho de solda que foi apreendido na sua posse, tampouco que o teria adquirido licitamente. E, como dito anteriormente, no crime de receptação, cabe ao acusado demonstrar que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, haja vista que a posse injustificada inverte o ônus da prova, sobretudo quando apresenta versão inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso.

A propósito, s
obre a temática, este
T
ribunal de Justiça decidiu que
“
[...]

A posse da res furtiva, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude do bem. (...)”
(N.U 0000823-48.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16
.
03
.
2021,
Publicado
no DJE 20
.
03
.
2021)

O apelante
pleiteia
, também,

a

desclassificação do delito de receptação dolosa (art. 180, § 1º, do Código Penal) para o delito de receptação culposa (art. 180, §3º, do Código Penal),
tese que
, como decorrência natural dos fundamentos acima, não merece acolhimento.

E tais assertivas têm consistência eis que
as circunstâncias do caso evidenciam que
Mariano
efetivamente detinha ciência da procedência irregular do bem adquirido, ainda mais porque, na condição de sucateiro (profissão indicada como seu meio de vida na ocasião do interrogatório extrajudicial – ID 120464467, p. 17/18) tem expertise inerente ao negócio a ponto de conhecer a origem dos produtos que adquire, não sendo verossímil o pretendido enquadramento da conduta como receptação culposa.

De outra banda, a defesa postula
, subsidiariamente e em benefício de ambos os apelantes, a consideração da atenuante da confissão espontânea como forma de reduzir
a

sanção deles
para abaixo do mínimo legal.

Nesse desiderato assevera
que o entendimento editado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
“não encontra guarida na Constituição Federal, eis que afronta claramente direitos fundamentais do apelante, como a individualização da pena, a isonomia e a própria dignidade da pessoa humana. Ainda viola o princípio da legalidade, ao não aplicar a norma prevista no artigo 65, caput, do Código Penal”.

Sem razão, no entanto
.

No que diz respeito à dosimetria
da pena de
Alessandro, extinta a sua punibilidade, em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, resta prejudicado o pedido

defensivo
.

No
que
concerne
à dosimetria
da pena de
Mariano, milita em desfavor
de sua pretensão
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, exteriorizada na Súmula n. 231, segundo a qual a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
Se isso não bastasse, o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 597.270 – em que foi reconhecida que havia repercussão geral –, seguiu o mesmo entendimento, motivo pelo qual o entendimento ali exteriorizado deve ser aplicado pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares.

E, não foi por outra razão, que este Tribunal de Justiça, na mesma linha intelectiva do Supremo Tribunal Federal,
recentemente
deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 129, 9º, DO CP – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – INADMISSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ E STF – RECURSO DESPROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Circunstâncias atenuantes não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme entendimento consolidado no STJ e STF
.

(N.U 0000342-48.2017.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2021,
Publicado
no DJE 20/03/2021).
Destacamos

Sendo assim, não obstante
Mariano
sustente o contrário e alguns doutrinadores se manifestem contra o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o certo é o aresto tem efeitos vinculantes – em razão do julgamento com repercussão geral do citado R
ecurso
E
xtraordinário
n. 597.270. Logo, o referido posicionamento deve ser aplicado no caso em debate.

De outra parte, Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer
encontradiço no ID
123407987
, manifestou-se
, de ofício,
pela possibilidade de reconhecimento da modalidade privilegiada do delito de receptação
(art. 180, § 5º, do Código Penal)
no caso em comento.

P
ara tanto
o parecerista deste feito
afirmou que

“
o réu,
à época do fato criminoso era primário e a receptação de um

aparelho de solda danificado, avaliado em R$ 200,00 (duzentos reais) conforme

auto de avaliação acostado (Id. 120464467, pag. 57), deve ser entendido como

objeto de pequeno valor, tendo em vista que não ultrapassa o valor de um salário-
mínimo (R$545,00 em 2011) [...]”.

Prossegue deduzindo que
“
ainda que incida a qualificadora da receptação, ante a

realização das condutas no exercício da atividade comercial, creio na possibilidade

de concorrerem, haja vista que as circunstâncias que qualificam o delito em nada

colidem com a possibilidade de sua prática por agente primário que receptou

coisa de reduzido valor
”
.

No entanto, a pretensão não pode ser atendida.

Por
consequência lógica, o pedido de aplicação do perdão judicial constante no art. 180, § 5º se destina às infrações culposas e, não sendo este o caso
destes autos
, não tem ensejo tal causa de extinção da punibilidade.
E, e
mbora doloso o crime, também não tem aplicação o art. 180, § 5º, quando remete ao art. 155, §2º, do Código Penal, notadamente porque a conduta não tem ofensividade ou periculosidade
a
ponto de representar um indiferente penal.

Com efeito, a aplicação da insignificância não leva em conta apenas o valor monetário do bem, mas também outros pressupostos, tal como proclamado pelo Ministro Celso de Melo
, para quem
: “
a incidência do princípiotem como vetores a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada
”. (S
upremo T ribunal F ederal, H abeas C orpus n.
84. 412-0/SP
, relatado pelo
Ministro Celso de Melo, Órgão julgador: Segunda Turma
,
Julgamento: 19.10.04).

É sabido que a
prática da receptação na forma qualificada representa a colocação de mercadoria ilícita no comércio, ou inserida sob o manto da legalidade da atividade comercial, o que denota uma conduta reiterada e em maior escala, cuja repercussão é prejudicial ao consumidor, é prejudicial à leal concorrência, é prejudicial à economia, além de estimular novos crimes precedentes, caracteres esses
que claramente evidenciam uma conduta ofensiva e uma relevante periculosidade social da ação, não ensejando a aplicação da insignificância.

Sendo a
ssim,
na espécie, a
despeito do valor reduzido do bem, tais circunstâncias afastam a atipicidade da ação
perpetrada
por Mariano
, o que, aliado às provas demonstrativas da conduta dolosa, impõe
a manutenção
sentença
condenatória
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pel
os
apelante
s
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em
parcial
sintonia com o parecer ministerial,
acolho a
prejudicial de mérito;
e,
com fulcro no art. 107, IV c/c art. 109, V, do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, em relação a
Alessandro Gomes de Souza,
pela prática do crime de furto simples, previsto no art. 155,
caput,
do Código Penal e, por consequência, declaro extinta sua punibilidade

em relação a
o
referido ilícito, julgando
parcialmente
extinto este processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil e art. 51, XV, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. E, no mérito,
nego
provimento
ao recurso interposto por
Mariano Mourão de Souza,
mantendo inalterado o
decisum
condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022